Tribunal: TJDFT
Processo: 0003037-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO COMPROVAÇAO DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Várias das declarações realizadas em sede policial não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e as provas produzidas em juízo, mesmo que avaliadas em conjunto com os elementos de informação da fase policial, não são suficientes para a elucidação dos fatos.
2. É exigência do Estado Constitucional Democrático de Direito que a sentença condenatória se funde na prova inconteste de que a pessoa à qual foi imputado o crime seja de fato seu autor, caso contrário, vale dizer, quando houver dúvida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Não tendo sido o acervo probatório capaz de individualizar a conduta dos réus, deve ser mantida a sentença que os absolveu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.